Tribunal: TJMT
Processo: 1013885-81.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013885-81.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Grave, Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOAO LUKAS ARAZIN BITENCOURT - CPF: 421.868.378-62 (ADVOGADO), PAULO TERTULIANO - CPF: 474.616.839-34 (PACIENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (INTERESSADO), JOAO LUKAS ARAZIN BITENCOURT - CPF: 421.868.378-62 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL - REGRESSÃO DE REGIME – PRETENSÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PENA POR DOMICILIAR – ALEGAÇÃO – PACIENTE IDOSO QUE SOFREU QUEDA E PRECISA DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO - INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEBILIDADE FÍSICA, DA INVIABILIDADE DE ATENDIMENTO INTRAMUROS, OU DE AUSÊNCIA DE CONDUÇÃO PARA ATENDIMENTO MÉDICO - REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO FUNDAMENTADA NO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – FALTA GRAVE CARACTERIZADA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DESIGNADA PARA 01-08-2023 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
ORDEM DENEGADA
.

“A jurisprudência das Cortes Superiores consagrou o entendimento de que o habeas corpus pode ser utilizado em substituição ao agravo em execução, desde que a questão controvertida não exija aprofundado exame de material fático-probatório e haja possibilidade de lesão ao direito de locomoção do paciente [...]”
(TJMT, HC nº 162905/2016).

Se o reeducando descumpre as condições impostas na audiência admonitória para o cumprimento da pena no regime semiaberto, sujeita-se à regressão de regime prisional.

“A regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso do que o fixado inicialmente na condenação é possível, ex vi do artigo 118 da Lei de Execução Penal. [...] em razão da prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, I e IV, do Código Penal”
(STF, HC nº 179.595 - Relator: Min. Luiz Fux - 17.6.2020)

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no art. 5º, LXVIII, ambos da Constituição Federal, e nos artigos 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Paulo Tertuliano,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT. (Id 172136698).

Narra o impetrante que o paciente foi condenado pela prática dos crimes descritos no art. 121, §2°, I e IV, art. 121, §2°, IV e V c/c art. 14, II, art. 155, §4°, IV e art. 288, parágrafo único, todos do CPB, à pena de 34 (trinta e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão

Narra inicialmente que o paciente foi condenado em 2010 pela prática do crime tipificado no artigo 129 §3 do Código Penal, sendo que o delito imputado teria ocorrido em 13 de junho do ano 2000. A sentença fixou a pena base em 6 anos, deixou de substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e determinou o regime semiaberto para início do cumprimento. Houve recurso por parte do réu objetivando-se a redução da pena aplicada. Em 2017, a defesa obteve êxito no recurso, sendo a pena reduzida para 4 anos e 8 meses.

Aduz que o reeducando é analfabeto, e que,
por conta de uma falha de comunicação e de um desentendimento ocorrido entre o antigo procurador e o reeducando, o mesmo, por ser pessoa idosa, analfabeto, acabou mudando o local de sua residência e passo a viver em São José do Rio Preto/SP, local onde atualmente moram seus familiares. Se quer houve comunicação ao advogado ou ao juízo da execução. Por derradeiro, sequer deu início ao cumprimento da pena
. Tendo passado aproximadamente 10 anos de sua vida após a condenação sem saber que estava em débito com a justiça, muitos menos que foi dado como foragido.

O descumprimento das condições do regime semiaberto resultou na regressão cautelar do reeducando com expedição do mandado de prisão. A polícia realizou várias diligências na tentativa de localizá-lo sendo o mandado cumprido no dia 06 de junho 2023.

Alega que o paciente é pessoa idosa e que recentemente sofreu uma queda da escada e foi encontrado pela esposa (mãe da filha do reeducando) convulsionando. Relatou também que houveram lesões na cabeça, e dorso das costas. Desde então o mesmo se encontra com fadiga excessiva, perda de sono e má alimentação, o que resultou na perda de 9kg em curto período de tempo.

Argumenta que, além de estar debilitado e com dores em razão da queda, o reeducando também sofre com lesão ocular conhecida por catarata, tendo realizado consulta médica em 27/05/2023 onde ficou constatada a Catarata Binocular sendo encaminhado para cirurgia em ambos os olhos. Que em razão da considerando a idade (68 anos), a queda sofrida, que resultou em grandes dores, com complicações neurológicas e a lesão ocular causada pela catarata o reeducando necessita de ajuda de terceiros para todos os atos da vida que quem exerce essa função atualmente são os filhos e sua esposa.

Por tais razões, requer que seja concedida a ordem de
habeas corpus
, liminarmente, em favor do paciente, para conceder prisão domiciliar, conforme estabelecido pelo art. 117 da Lei de Execução Penal e art. 318, II do Código Penal.

A liminar foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora, (Id. 173028697). Informações juntadas (Id. 174086657).

A Procuradoria geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turim, manifestou-se pela denegação da ordem, assim sumariando:

“Sumário: Impetração de habeas corpus requerendo a concessão de prisão domiciliar, em razão da debilidade da saúde do paciente– Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – Não demonstrada a necessidade da concessão da prisão domiciliar decorrente de doença grave – Paciente que não preenche os requisitos do artigo 117 da LEP – Embora constatado que o paciente necessite de cuidados médicos, não foram acostadas provas conclusivas referentes à eventual imprescindibilidade da prisão domiciliar para tratamento da saúde – Informações dos autos dão conta que foi autorizada a saída do paciente para consulta médica – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”
(Id. 174901166).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Paulo Tertuliano
, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.

Extrai-se dos autos, que o paciente foi condenado a pena de 04 anos e 08 meses de reclusão pela prática do delito descrito no artigo 129, §3º, do Código Penal.

Conforme consignado na decisão proferida em liminar, o
writ
não foi instruído com cópia dos autos, nem com a decisão que decretou a prisão do beneficiário.

A autoridade coatora encaminhou as seguintes informações:

“
Excelentíssimo Relator;

Ao tempo em que o cumprimento, e em atenção ao pedido constante do malote digital (código de rastreabilidade n° 81120238526044), presto as seguintes informações: Trata-se de execução penal de
PAULO TERTULIANO, condenado a pena de 04 anos e 08 meses de reclusão pela prática do delito descrito no artigo 129, §3º, do Código Penal, oriunda da ação penal de n.º 0001471- 77.2005.8.11.0007, com trânsito em julgado em 19/07/2012.

Em 12/09/2018 realizou-se audiência admonitória, onde foram fixadas as seguintes condições para cumprimento da pena no regime semiaberto: [I] informar e comprovar em Juízo o endereço de residência, devendo acostar aos autos, comprovante de endereço; [II] recolher-se em sua residência no período noturno, a partir das 20hs, podendo sair para o labor no dia seguinte após as 06hs; [III] não frequentar bares, prostíbulos e ambientes congêneres; [IV] não deixar a Comarca sem autorização judicial por prazo superior a 30 (trinta) dias; [V] comparecer em Juízo, MENSALMENTE, para informar e justificar suas atividades.

Entretanto, o reeducando nunca cumpriu as condições fixadas, razão pela qual decretou-se a regressão cautelar em 05/08/2021, após prévio pedido do Ministério Público, conforme abaixo:

“Vistos.

Noticiou-se o possível descumprimento das condições impostas para cumprimento de pena (Reeducando solto). O Ministério Público requer a regressão cautelar do Reeducando, já que teria praticado “ falta grave” (art. 118, I, da LEP). A Defesa requer a realização de audiência de justificação. A LEP (Lei de Execuções Penais) estabelece que a execução de pena privativa de liberdade estará sujeita à forma regressiva, com possibilidade de transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Nesse sentido, importante o art. 118 da LEP: Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111). § 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta. § 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta. § 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado. As hipóteses de falta grave durante a execução de pena privativa de liberdade estão previstas nos arts. 50 e 52 da mesma Lei, as quais podem ter como consequência a regressão de regime. Transcrição: Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: I - Incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina; II - Fugir; III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem; IV - Provocar acidente de trabalho; V - Descumprir, no regime aberto, as condições impostas; VI - observar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei. VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo . (Incluído pela Lei nº 11.466, de 2007) - recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao preso provisório. [...] Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características [...] Não se encontra previsão legal de possibilidade de regressão cautelar. A norma do art. 118 da LEP trata da regressão sem trazer a dicotomia “definitiva/cautelar”. Todavia, encontra-se na doutrina e em decisões judiciais a viabilidade de regressão cautelar fundada no poder geral de cautela do Juízo, quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. Neste sentido, por exemplo, Norberto Avena: Embora inexista previsão legal, firmou-se a jurisprudência no sentido de que, especialmente nas hipóteses de cometimento de falta grave pelo apenado e de descumprimento das condições do regime, é possível a regressão cautelar, isto é, a sustação ou suspensão judicial do regime semiaberto ou aberto, com o imediato retorno do condenado ao regime mais severo, até que, atendendo-se ao art. 118, § 2º, da LEP, seja ele ouvido e possa defender-se a respeito do fato a ele imputado. [...] Observe-se que a possibilidade de regressão cautelar fundamenta-se sobretudo no poder geral de cautela, que é inerente à função jurisdicional e tem aplicação tanto no processo de conhecimento como na fase de execução, quando estiverem presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. (AVENA, Norberto Cláudio Pâncaro. Execução penal: esquematizado. 1. ed. São Paulo: Forense, 2014. E-book, sem paginação). Do STF, STJ e TJMT, por exemplo:

Ementa: HABEAS CORPUS. REGISTRO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PRESCINDIBILIDADE DA OITIVA PRÉVIA CONSTANTE DO ART. 118, § 2º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. O ato impugnado não apresenta ilegalidade, já que encontra amparo em julgados desta CORTE, no sentido de que a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva do regime prisional, circunstância não retratada nesta impetração. Precedentes. 2. Habeas corpus indeferido. (HC 163720, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-276 DIVULG 19-11- 2020 PUBLIC 20-11- 2020). PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. REGRESSÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE. 1. É certo que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, "evidenciando-se a prática de falta grave, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional pelo Juiz das Execuções, sem a exigência da oitiva prévia do condenado, necessária apenas na regressão definitiva ao regime mais severo" (HC n. 455.461/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019). 2. Na hipótese, o agravante teria, supostamente, praticado falta grave, uma vez que descumpriu as condições do regime aberto, o que, de fato, enseja a regressão cautelar do regime prisional. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 632.398/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021) HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - EXECUÇÃO DE PENA - REGRESSÃO CAUTELAR PARA O REGIME FECHADO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA TENTATIVA DE FURTO CARACTERIZADORA DA FALTA GRAVE E ILEGALIDADE DA REGRESSÃO CAUTELAR - NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO DA RESPECTIVA AÇÃO PENAL - NÃO PASSÍVEL DE AFERIÇÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS - ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT - PRÁTICA DE NOVO DELITO E/OU O DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE CARACTERIZADA - TRANSFERÊNCIA PARA O REGIME MAIS RIGOROSO AUTORIZADA - ORIENTAÇÕES DO STF E STJ - SÚMULA 526 DO STJ - OITIVA PRÉVIA DO APENADO EXIGIDA SOMENTE NA REGRESSÃO DEFINITIVA - ENTENDIMETNO DO STJ - REGRESSÃO CAUTELAR CONSERVADA - ORDEM DENEGADA. [...] O c. STJ firmou “entendimento pacífico no sentido de que, cometida falta grave pelo condenado, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional, sem a oitiva prévia do apenado, que somente é exigida na regressão definitiva” (AgRg no RHC 129.736/RS). (N.U 1027131-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021) AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRÁTICA DE OUTRO CRIME DOLOSO EM CUMPRIMENTO DE REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – REGRESSÃO CAUTELAR PARA O REGIME FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – FALTA DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECISUM – IMPERTINÊNCIA – REEDUCANDO ACUSADO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES NO CURSO DO CUMPRIMENTO DA PENA – PRESCINDIBILIDADE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA REGRESSÃO CAUTELAR – INTELECÇÃO DO ART. 118, I, DA LEP, E DA SÚMULA N. 526 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE PAD E DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – DESNECESSIDADE – REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO QUE O DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM A PGJ. – Se no curso da execução penal, o Reeducando comete novo fato definido como crime doloso (Tráfico de drogas), é perfeitamente cabível a regressão cautelar para o regime prisional mais severo, nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei n.º 7.210/84;

[...]

(N.U 1019048-47.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/ 01/2021, Publicado no DJE 08/02/2021) Acompanhando essas decisões e posicionamentos doutrinários, encontra-se argumentação que conclui pela dispensabilidade de prévia oitiva do reeducando (art. 118, §2º, da LEP), sublinhando que tal necessidade se vincula à regressão definitiva.

Sobre o fundamento básico da possibilidade de regressão, o “poder geral de cautela”, sublinha Renato Marcão que “O poder geral de cautela também conferido ao juízo da execução autoriza, em certas hipóteses, decisão determinando a regressão cautelar do condenado, notadamente nos casos de fuga, conduta que caracteriza falta grave” (MARCÃO, Renato. Curso de execução penal. 12 ed., rev., ampl. E atual. de acordo com a Lei n. 12.850/2013. São Paulo: Saraiva, 2013. Ebook, sem paginação). Conforme Norberto Avena, tal providência teria vez especialmente “nos casos em que o fato atribuído ao condenado implicar grave prejuízo à execução penal”, citando, como exemplos, situações de motim e de evasão de presos (AVENA, Norberto Cláudio Pâncaro. Ob. cit.). Não destoa de tal argumentação o já citado Renato Marcão, para quem, em situações drásticas como fuga, a medida se torna imprescindível (MARCÃO, Renato. Ob. cit.). Como não raro ocorre, os fundamentos dos casos concretos que levaram à sedimentação da possibilidade da “regressão cautelar” foram sendo deixados de lado, gerando a definição de fórmula genérica, abstrata e automática mais ou menos assim vazada: Cumprimento de pena em regime aberto/semiaberto à possível prática de infração penal dolosa à regressão cautelar de rigor. Com isso não se concorda, porém. Em ponto de vista crítico sobre a regressão cautelar, ainda mais sem a oitiva do reeducando, encontra-se o seguinte na doutrina de Rodrigo Duque Estrada Roig: A regressão sem que se esgotem as possibilidades defensivas também afronta a ampla defesa e o contraditório, e o princípio da legalidade vê-se vulnerado ao percebermos que em nenhum momento a LEP menciona a possibilidade de regressão cautelar de regime, somente a regressão definitiva (art. 118). [...] O entendimento mais correto, todavia, é o de que deve ser necessária a prévia oitiva do apenado, tanto para a regressão cautelar (se admitida), quanto para a definitiva. O art. 118, § 2º, da LEP, estabelece que “nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado”. E o inciso I, por sua vez, dispõe que cabe regressão quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, o que abrangeria a regressão cautelar. Uma vez prevalecendo o argumento de que a simples prática de fato definido como crime doloso ou falta grave é suficiente para autorizar a regressão (cautelar por esta razão), não há como negar que este mesmo argumento também sirva para se exigir a oitiva do condenado antes do deferimento da regressão cautelar. (Roig, Rodrigo Duque Estrada Execução penal: teoria crítica / Rodrigo Duque Estrada Roig. – 4. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 187 – grifa-se) A regressão cautelar, amplamente aceita, para que tenha lugar e coerência com a ordem normativa, a par de exigir falta grave, deve ser instrumento de reserva, quando se verifica a falta de comprometimento do apenado. A decretação da prisão, pelo mesmo raciocínio, deve se dar quando haja indicativo de impossibilidade de procura ou de intenção de fuga (ou a efetiva fuga, por óbvio). Sendo assim, em situações em que não haja risco à disciplina interna de Unidade Prisional ou em que inexista indicada plausibilidade de (nova) fuga, ou seja, nos casos em que a falta grave (infração penal dolosa, especialmente) não coloque em risco a própria execução da pena (em visão prospectiva), não há que se falar em regressão cautelar, tampouco em decretação de prisão no bojo do Processo de Execução, o que não impede, frise-se, a decretação da prisão no procedimento/processo relacionado à infração penal dolosa (por exemplo, valendo-se do art. 313, II, do CPP e do fundamento “aplicação da lei penal”). Portanto, nota-se a necessidade de se ouvir previamente inexistindo situação crítica, o reeducando antes de eventual regressão de regime, inclusive na hipótese criada de regressão cautelar, mesmo concordando que a Lei 7.210/1984 não possua hipótese de regressão cautelar de regime. No presente caso, o que se tem é a notícia de não comparecimento para início do cumprimento de pena, pois não compareceu ao Fórum, tampouco apresentou justificativa. O endereço indicado pelo Ministério Público aponta para outra cidade, sendo este o mencionado pela Defesa para fins de audiência. Como se nota, o endereço encontrado se vincula a outra cidade, em total desrespeito à decisão anterior, considerando a expressa ciência do reeducando. fala-se aparente porque não se sabe se houve a mudança de endereço realmente) do reeducando sem qualquer informação, impedindo a continuidade "normal" do PEP. A conduta do reeducando vincula-se, equiparando-se, à fuga. Portanto, REGRIDE-SE cautelarmente o regime de execução de pena do Reeducando, PAULO TERTULIANO, para o regime fechado.

À SECRETARIA para:

EXPEDIR MANDADO DE PRISÃO/GUIA DE RECOLHIMENTO, se necessário, providenciando o cumprimento (inclusive por meio de Precatória, se preciso for). Sendo o Reeducando encontrado, conclusos para designação de audiência. INTIMAR o Ministério Público para ciência da decisão, a Defensoria Pública e/ou advogado constituído pelo reeducando; No mais, seguir como de praxe, fiscalizando a execução, encaminhando ao Ministério Público quando: do fim da pena, da indicação de descumprimento, em caso regressão e de atingimento de marco temporal de algum benefício; Sendo o caso de progressão/regressão, após ir o Ministério Público, intimar a Defesa; Após, conclusos. Serve como OFÍCIO/MANDADO”

A Defesa pleiteou a concessão de cela especial até a realização de audiência de justificação, uma vez que o paciente é pessoa idosa e pretendia se apresentar voluntariamente.

Em decisão proferida por este juízo em 04/05/2022 designou-se audiência de justificação para o dia 31/05/2022, às 13h30, contudo o apenado não compareceu.

Ante a informação de que estava residindo na Comarca de São José do Rio Preto/SP, declinou-se a competência para aquela localidade, conforme abaixo:

“DELIBERAÇÕES: Pelo MM Juiz foi proferido a seguinte DECISÃO: I - Diante da informação constante no Ref. mov. 26.2, a qual indica que o reeducando PAULO TERTULIANO está residindo na Comarca de São José do Rio Petro/SP (endereço: Rua Professora Lucia Maria Galli, n.º 561, Bairro Jardim Santo Antônio, Município de São José do Rio Preto/SP, CEP 15047-142) e, considerando que a competência em sede de Execução Penal é do Juízo do local onde se encontra o recuperando, DECLINO da competência em favor do Juízo de Execução Penal de referida Comarca. Assim, REMETA-SE o presente executivo de pena ao Juízo de Execução competente. II - CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

O Parquet ajuizou a medida cautelar de n.º 1011657- 70.2022.8.11.0000, tendo sido deferida a liminar, cancelando a remessa dos autos a Comarca de São José do Rio Preto/SP.

Em decisão proferida no dia 29/06/2022, determinou-se a expedição de ofício a Comarca de São José do Rio Preto, solicitando informações acerca do cumprimento do mandado de prisão. Litteris:

“Em atenção a decisão que deferiu a liminar na medida cautelar acostada à seq. 55, determino o prosseguimento do feito. Pois bem. DEFIRO o requerimento formulado pelo Ministério Público em audiência. OFICIE-SE a Autoridade Policial de São José do Rio Preto/SP, solicitando informações acerca das diligências empreendidas para o cumprimento do mandado de prisão. Caso não localizado o apenado no logradouro informado no mandado, renove-se o mandado e realize o devido cadastro no BNMP. Por fim, intime-se a Defesa para que apresente o apenado para cumprimento da ordem de prisão ou requeira o que entender de direito. Ciência ao MPE. CUMPRA-SE.”

Acostaram aos autos, no dia 12/06/2023, informações do cumprimento do mandado de prisão do paciente, junto a Comarca de São José do Rio Preto/MT, no dia 05/06/2023.

A Defesa pugnou pela expedição de alvará de soltura, alegando, em síntese, que o Apenado sofreu um acidente doméstico, sendo pessoa idosa, o que poderia causar sérios problemas a este e que consulta com neurologista em 28/06/2023.

Após previa manifestação do Ministério Público, o pedido foi deferido, em consonância com o parecer ministerial, conforme abaixo:

“Vistos. Trata-se de execução penal de PAULO TERTULIANO, condenado a pena de 04 anos e 08 meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 129, §3º, do Código Penal. Em decisão de REF. 16, foi decretada a regressão cautelar do apenado, por estar descumprindo as condições fixadas ema audiência admonitória. Aportaram aos autos, à REF. 89, informações do cumprimento do mandado de prisão junto a Comarca de São José do Rio Preto/SP. À REF. 92.1, a Defesa informou que o apenado sofreu um acidente doméstico, sendo pessoa idosa, tendo uma consulta com neurologista marcada para o dia 28/06/2023, pleiteando, assim a expedição de alvará de soltura para ir até a consulta. Instado a se manifestar, o Parquet opôs-se ao pleito defensivo, todavia, ante a comprovação do agendamento da consulta, foi favorável a autorização para que o recuperando participasse da consulta, desde que acompanhado por escolta policial. É o relatório. Decido
. Ante o cumprimento do mandado de prisão, DESIGNO audiência de justificação para o dia 01/08/2023, às 17h00min, a ser realizada de forma telepresencial, por meio do sistema TEAMS, cujo link de acesso segue abaixo: https://shre.ink/audiencia5avaraAF OFICIE-SE o estabelecimento prisional requisitando a participação do reeducando na audiência
. O preso deverá estar à disposição do juízo, na sala passiva do respectivo estabelecimento prisional, pelo menos 15 minutos antes do horário aprazado para a entrevista reservada com a Defensoria Pública ou advogado constituído/nomeado. Informo que a análise do pedido de declínio de competência será realizado em audiência.

No mais, quanto ao pedido de ID. 92.1, em consonância com o Ministério Público, embora já tenha transcorrido a data da consulta, desde já, autorizo o recuperando a ir até o neurologista, em qualquer outro dia, desde acompanhado por escolta policial, devendo retornar ao estabelecimento prisional logo em seguida. Intime-se o MPE e a Defesa. Às providências.

Por fim, informo que a audiência de justificação foi designada para o dia 01 de agosto de 2023, às 17h.

...”

(Id. 174086657).

Pois bem.

Como é cediço, o descumprimento das condições impostas em audiência admonitória é considerado falta grave, nos termos do art. 50, da LEP. E o cometimento de falta grave durante a execução de pena tem como consequência a regressão de regime para a forma mais gravosa do que o regime fixado na sentença penal condenatória. Vejamos:

“A
rt. 118.
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, q
uando o condenado:

I
- praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II
- sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).

§ 1
° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.

§ 2º
Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.” (sic).

Quanto a substituição da prisão pena por prisão domiciliar, o art. 117 da Lei de Execução Penal (nº 7.210/84), que se encontra em pleno vigor, estabelece como pressuposto para obtenção de prisão domiciliar que o sentenciado esteja cumprindo pena em regime prisional aberto ou, ao menos, que tenha obtido o direito de progredir a esse regime de cumprimento de pena de reclusão.

Dispõe o art. 117 da Lei nº 7.210/842:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

'I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

'II - condenado acometido de doença grave;

'III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

'IV - condenada gestante. ”

Sobre o que se deve entender por doença grave, para o fim de concessão de prisão domiciliar ao condenado com base no inciso II do artigo acima, GUILHERME DE SOUZA NUCCI ensina que:

“Não se trata de ser enfermo, mesmo gravemente; a lei é enfática ao demandar debilidade extrema em função dessa doença. Por isso, cabe a avaliação judicial para cada caso, sem que se possa automatizar a concessão da prisão domiciliar. Ilustrando, o portador do vírus da AIDS, mesmo com manifestações de enfermidades oportunistas, não faz jus à prisão em domicílio, salvo se estiver em situação de limite, debilitado a ponto de não representar qualquer perigo à sociedade”.
(DE SOUZA NUCCI, Guilherme, Código de Processo Penal Comentado, 14ª ed. São Paulo: Forense, 2015, pág. 748.)

Não obstante, a jurisprudência, tem admitido a concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontram em regime semiaberto e fechado, em situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovada a necessidade de atendimento especializado e a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena.

No presente caso, observa-se que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 04 anos e 08 meses de reclusão pela pratica do crime
descrito no artigo 129, §3º, do Código Penal, oriunda da ação penal de n.º 0001471- 77.2005.8.11.0007, com trânsito em julgado em 19/07/2012.

Em 12-09/2018 foi realizada audiência admonitória, sendo fixadas condições para cumprimento da pena em regime semiaberto. Contudo o reeducando deixou de cumprir as medidas impostas, e em razão disso foi determinada a regressão de regime para o fechado em 05/08/2021, sendo cumprido o mandado de prisão do paciente, junto a Comarca de São José do Rio Preto/MT, em 05/06/2023.

Informou o Magistrado que a defesa
pugnou pela expedição de alvará de soltura, alegando, em síntese, que o Apenado sofreu um acidente doméstico, sendo pessoa idosa, o que poderia causar sérios problemas a este e que teria uma consulta agendada com neurologista em 28/06/2023.

Após parecer do Ministério Público, a autoridade judiciária autorizou a saída do reeducando para ir a consulta com o neurologista a qualquer tempo, desde que acompanhado por escolta policial, tendo o Magistrado informado ainda que a audiência de justificação está designada para 01-08-2023, oportunidade em que será avaliada a possibilidade/necessidade de substituição da medida.

Importante ressaltar que os autos vieram instruídos apenas com cópia de ficha de encaminhamento com pedidos médicos solicitando exames, com agendamento para 05-07-2023 (Id 172150652/172150651), não havendo qualquer informação quanto aos diagnósticos alegados, tampouco da necessidade de cuidados especiais que deverão serem dispensados ao paciente, ou da impossibilidade de encaminhamento pelo estabelecimento prisional para realização dos referidos exames.

Logo, não verifico o constrangimento ilegal alegado pela defesa, que possa ser sanado, nesse momento.

Pelo exposto,
conheço
do
habeas corpus
impetrado em favor de
Paulo Tertuliano
, e no mérito,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023